Tribunal: STF
Processo: RE 1445469
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Aposentadoria especial de professor. Extensão da aposentadoria especial de professor a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Impossibilidade. Necessidade de ocupação do cargo de professor, ainda que exercendo quaisquer das funções acima explicitadas. 4. Acórdão recorrido que não esclarece o cargo da carreira de magistério ocupado pela requerente e garante, mesmo assim, o direito à aposentadoria especial de professor. Violação ao entendimento firmado na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC, tema 965 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.